Tribunal: TJSP
Processo: 1005348-36.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Alegação de Contradição- Acolhimento parcial- Reconvenção que deve ser parcialmente acolhida- Devolução do VRG nos termos da Súmula 564 do Superior Tribunal de Justiça e Recurso Repetitivo (REsp 1.099.212-RJ) Apuração deverá ser feita, em sede de Liquidação de Sentença- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de Omissão – Acolhimento-

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Alegação de Contradição- Acolhimento parcial- Reconvenção que deve ser parcialmente acolhida- Devolução do VRG nos termos da Súmula 564 do Superior Tribunal de Justiça e Recurso Repetitivo (REsp 1.099.212-RJ) Apuração deverá ser feita, em sede de Liquidação de Sentença- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de Omissão – Acolhimento- Reconvenção parcialmente acolhida- Ausência de fixação de verba honorária - Verba honorária fixada nos termos do art. 85 § 2o. e 8odo CPC no valor de R$2.000,00- EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005348-36.2016.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante THAIS
APARECIDA SANTOS, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), MOURÃO NETO E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005348-36.2016.8.26.0223/50001 -Voto no 13698
2
Embargos de Declaração: -1005348-36.2016.8.26.0223/50001
Embargante: THAIS APARECIDA SOUZA
Embargada: ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: Guarujá 3a. Vara
VOTO 13698
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Alegação de Contradição-
Acolhimento parcial- Reconvenção que deve ser parcialmente
acolhida- Devolução do VRG nos termos da Súmula 564 do
Superior Tribunal de Justiça e Recurso Repetitivo (REsp
1.099.212-RJ) Apuração deverá ser feita, em sede de Liquidação
de Sentença- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de Omissão
Acolhimento- Reconvenção parcialmente acolhida- Ausência de
fixação de verba honorária - Verba honorária fixada nos termos
do art. 85 § 2o. e 8odo CPC no valor de R$2.000,00- EMBARGOS
ACOLHIDOS

Vistos,
Trata-se de novos Embargos de Declaração, opostos por
THAIS APARECIDA SOUZA (fls.01/02) em face do v. acórdão de (fls.287/295)
que, por votação unânime, acolheu parcialmente os embargos opostos pela embargante.
Contra o v. acórdão em apreço (fls.304/309) sobreveio os
presentes embargos declaratórios, alegando omissão, face à ausência de fixação de verba
honorária, em razão do acolhimento parcial da reconvenção ofertada, nos embargados de
declaração opostos (fls.297/298).

Sem manifestação da embargada (fls.302).
Vieram os autos conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005348-36.2016.8.26.0223/50001 -Voto no 13698
3
É o relatório.
Merece acolhimento os Embargos manejados.
A ré ofertou contestação e reconvenção. Postulou em
reconvenção a devolução do VRG. Os embargos anteriormente opostos, foram
parcialmente acolhidos, para dar parcial provimento à reconvenção, sem contudo fixar
a verba honorária, em favor do patrono da ré.
Considerando o parcial acolhimento da reconvenção, fixo em
favor do patrono da ré, nos termos do art. 85 §§ 2o e 8o do CPC os honorários
sucumbenciais no valor de R$2.000,00, corrigido a partir desta data, pela TPTJSP.
Ante ao exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, para o fim
exclusivo, de fixar a verba honorária em favor do patrono da ré.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)